Tribunal: TJBA
Processo: 0514243-69.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514243-69.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO MACHADO DE ARAUJO, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ANA TERRA MARTINS VINHAS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

APELADO: HOSPITAL SOBABY LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARILTON FERREIRA DOS SANTOS JR, THIAGO SANTANA OLIVEIRA SOUZA, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES, PEDRO CARNEIRO SALES, BRUNO SILVA GAMA, IAN SOUTO SOUZA MENDES, CASSIA ANDRADE DA SILVA, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, reconhecendo a perda superveniente do interesse recursal em razão de acordo firmado em processo conexo, anulou o julgamento anterior e negou conhecimento ao recurso de apelação da embargante. A embargante alega a existência de omissão, por não terem sido analisados todos os seus contra-argumentos, e de julgamento
extra petita
, por ter a decisão anulado o acórdão anterior, o que não teria sido expressamente pedido.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o Acórdão embargado apresenta os vícios de omissão ou de julgamento
extra petita
, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a sua reforma ou integração. Ademais, analisa-se a possibilidade de reexame da causa por meio dos embargos declaratórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter excepcional e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a questão da perda de objeto foi o ponto central da decisão, fundamentada na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), superando a tese da embargante. A anulação do julgado anterior não configura decisão
extra petita
, mas sim consequência processual lógica e necessária do reconhecimento da perda do interesse recursal. Não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios que autorizem o manejo dos aclaratórios, sendo evidente a intenção da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a resolução da lide, como ocorreu
in casu
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

:
TJ-SP – EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023; AREsp 1592147/SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0290563-8; Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN; Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe 31/08/2020; STJ - 1ª Turma, Resp. 13.843-0-SP-Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, J. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u. DJU 24-8-92, p. 12.980.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0514243-69.2016.8.05.0080
, em que figuram como embargante
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
e como embargados
HOSPITAL SOBABY LTDA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04